Tribunal: TJDFT
Processo: 0010903-55.2005.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0010903-55.2005.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: DAMIANA RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA, DANIEL XAVIER DA SILVA, ELISABETE DAS GRACAS SOUZA, FRANCISCA DA SILVA LOURENCO DE SOUZA, HELENA MARIA MINEIRO DE FRANCA, IVANILDO FRANCISCO DE MELO, MARIA DO CARMO SILVA, MIRIAN CERQUEIRA DIAS, PRISCO FERNANDES DE MELO, WANDA TEREZINHA CUNHA MEDEIROS, WANDERSON DE OLIVEIRA LIMA, ZELITA MARIA DE ARAUJO, ZENEIDE DO CARMO FERREIRA DA SILVA, ZILDA MARIA DE FREITAS SANTOS, ZILENE CANDIDA GODOI, ZILMA BIANCHI DE SOUSA, ZILMA MARTINS RIBEIRO, ZOSIMO FERNANDES FILHO, ZIZETE NEVES PINHEIRO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O As herdeiras de ZILDA MARIA DE FREITAS SANTOS requerem a sucessão processual nos autos em epígrafe. Contudo, o pedido não veio instruído com o inventário que revelaria a quantidade de herdeiros da falecida, além dos necessários já constantes na certidão de óbito. Intime-se a parte interessada para coligir aos autos o aludido documento. Brasília, 19 de novembro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora